Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. TESES DE NULIDADE. TESES ENFRENTADAS NA APELAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão n. 1921018, que rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao recurso de apelação, de forma unânime, absolver o réu do crime do artigo 241-B, da Lei 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; reduzir a pena para 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto, e fixar a pena de pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de existência de vícios de omissão no acórdão.
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. As teses de nulidade apresentadas foram devidamente rechaçadas, de forma unânime, por ocasião do recurso de apelação, fazendo-se referência, inclusive, aos autos no 0003969-04.2017.8.07.0019, processo físico no 2017.14.1.3440-3, no qual as provas foram originariamente produzidas, em que a Defesa alegou as mesmas teses e argumentos, buscando o reconhecimento das nulidades.
5. Para que sejam discutidas as teses de nulidade, devidamente afastadas nos presentes autos e naqueles em que foram produzidas as provas, deve a Defesa questioná-las em recurso próprio.
IV - Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.